Tribunal: STF
Processo: RE 109828
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-09-13
Data de publicação: 1988-09-13

Ementa:
- Recurso extraordinário. ICM. Pretensão a  não  estornar  o
crédito de ICM lancado por ocasiao  da  aquisição  de  matéria-prima,
equipamentos, e produtos intermediarios, destinados a instalação e  a
ampliação de destilaria de alcool.  Mandado  de  segurança  deferido.
Alegação de negativa de vigencia do art. 111, II, do CTN, que  não  e
de acolher-se.  Outros  dispositivos  constitucionais  e  legais  não
prequestionados. Sumulas 282 e 356. Exame pelo acórdão da  legislação
local. Súmula 280. Inviavel o reexame de fatos e provas, na instância
extraordinária, a teor da  Súmula  279.  Recurso  extraordinário  não
conhecido.